Tribunal: TJES
Processo: 0010686-25.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010686-25.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: PRECISAO CONTABIL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2) Mesmo regularmente intimado tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3) Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4) Tendo a parte autora dado causa ao abandono da ação, deve ser mantida a sua condenação nos ônus sucumbenciais. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada que reconheceu o abandono.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, com vistas ao reexame da sentença objurgada inserida no ID 8638687), integrada no ID 8638695, que, nos autos da ação monitória proposta em face de PRECISÃO CONTABIL LTDA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, e §1º, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 8638697), o recorrente alega, em resumo, que não houve a intimação pessoal do advogado da parte e que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos diante do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 8638700, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por recurso protelatório.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao (não) preenchimento dos requisitos legais para a caracterização de abandono da causa.

Pois bem, o art. 485, III e §1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...] §1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso concreto, colho dos autos todos os requisitos previstos na legislação para o reconhecimento do abandono da causa, uma vez que: (i) a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado no Diário da Justiça, com a finalidade de impulsionar o feito (fl. 192), contudo, manteve-se inerte (fl. 192-v); e (ii) após restar constatado que o autor não se manifestou, passando mais de 30 (trinta) dias de autos paralisados, foi intimado por carta, com aviso de recebimento, para diligenciar quanto ao prosseguimento da demanda no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (fls. 194-194-v), entretanto não se pronunciou por mais uma vez (fl. 195-v).

Acerca do tema em debate, cito os seguintes precedentes deste Sodalício a título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; regra a qual foi observada na espécie, tendo sido enviada e recebida carta de intimação no endereço declinado pela autora na petição inicial. 2. Recurso conhecido e não provido (TJES, Apelação n.º 0002507-11.2019.8.08.0020, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – REQUISITO PRESENTE – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA 1. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2. Mesmo regularmente intimada tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3. Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação n.º 0020530-63.2018.8.08.0012, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA. ATO QUE DISPENSA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESÍDIA DA REQUERENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal – e não a intimação prévia do causídico – e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado. 2) Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela apelante, a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC/15 foi devidamente observada, eis que a requerente fora intimada mediante carta com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito. 3) Muito embora o novo Código de Processo Civil realmente consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pela instituição financeira não são idôneos a suprir a desídia do requerente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0001236-46.2020.8.08.0047, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 04/02/2023).

Entendo que inexiste necessidade de intimação do causídico acerca do despacho que determinou a intimação pessoal das partes, pois este já havia sido devidamente intimado para dar andamento no feito e permaneceu inerte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC. ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO SISTEMA PROJUDI. PUBLICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, faz-se necessária somente a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, não havendo que se falar em necessidade de intimação do advogado acerca do despacho que determinou a intimação pessoal de seu cliente. 2. A publicação e a intimação são atos processuais diversos. A publicação consiste em tornar público o ato processual, dando-se por meio de sessão pública (audiência) ou pela juntada do ato judicial aos autos, ao passo que a intimação é ato pelo qual se dá conhecimento dele às partes, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo para a prática de determinados atos, interposição de recursos etc. 3. O despacho que determinou a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao feito foi devidamente publicado, motivo pelo qual não há falar em nulidade ou ofensa ao princípio da publicidade. 4. Recurso conhecido e não provido (TJRR; Apelação n.º 0010.15.815252-9; Relator: Des. Jefferson Fernandes; DJERR 26/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC. ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO SISTEMA PROJUDI. PUBLICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO EM APREÇO. RÉU NÃO CITADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, faz-se necessária somente a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, não havendo que se falar em necessidade de intimação do advogado acerca do despacho que determinou a intimação pessoal de seu cliente. 2. A publicação e a intimação são atos processuais diversos. A publicação consiste em tornar público o ato processual, dando-se por meio de sessão pública (audiência) ou pela juntada do ato judicial aos autos, ao passo que a intimação é ato pelo qual se dá conhecimento dele às partes, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo para a prática de determinados atos, interposição de recursos etc. 3. O despacho que determinou a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao feito foi devidamente publicado, motivo pelo qual não há falar em nulidade ou ofensa ao princípio da publicidade. 4. Inaplicável o entendimento sedimentado na Súmula de jurisprudência nº 240 do Colendo STJ (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu), pois sua incidência se restringe aos feitos em que a relação jurídico-processual já se encontra aperfeiçoada, com a citação da parte ré. 5. Recurso conhecido e não provido (TJRR; Apelação n.º 0010.13.719796-7; Relator: Des. Jefferson Fernandes; DJERR 26/09/2017).

Com relação à necessidade de requerimento do réu, entendo pela inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao presente caso.

É cediço que essa orientação visa proteger os interesses do próprio demandado, a fim de se evitar um indevido julgamento sem resolução do mérito, assim como uma burla indireta ao artigo 485, § 4º, do CPC.

Na situação vertente, em que pese a citação do réu apelado e a apresentação de embargos monitórios, verifico que este apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento, de modo que resta configurada a sua intenção na permanência do reconhecimento do abandono. A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA – SÚMULA 240/STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono.
4. O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao requerido é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.
5. Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Inteligência do artigo 276 do CPC.
6. Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.
7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0001307-21.2013.8.08.0006, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, J 18/11/2023, DJ 19/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais.
3. O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.
4. Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
5. Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.
6. Recurso conhecido, mas desprovido (TJES, Apelação n.º 0014350-70.2014.8.08.0012, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 13/06/2023, DJ 14/06/2023).

Ademais, “por certo a execução não prosperou em seu mérito que pudesse realocar o princípio da causalidade ao executado, sendo extinta antes de qualquer análise exauriente da ação. Mesmo nos casos de sentença terminativa, especialmente nesta extinta por abandono da causa pelo autor, deve o demandante, que não adotou as medidas que lhe cabiam ao impulso do feito, arcar com as verbas sucumbenciais, haja vista, também, a judiciosa manifestação do requerido em laborar peça defensiva aos seus interesses (exceção de pré-executividade), acompanhando o processamento do feito, o que, por certo, impõe custos suportados pela sucumbência” (TJES; AC 0002049-16.2010.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 16/11/2021; DJES 25/11/2021).

Por fim, requer o apelado que seja reconhecida a suposta ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrente ao interpor o presente recurso.

Como é sabido, a condenação à litigância é aplicada a parte ou interveniente que, no processo, age com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Ademais, é preciso registrar que “a parte não vir a ser punida por litigância de má-fé pelo simples fato de lançar mão do seu direito de ação, que é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, XXXV da CF, sob pena de se estar chancelando um tolhimento de um direito fundamental” (TJRS; AI 0223523- 86.2019.8.21.7000; Proc 70082516147; Encantado; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 22/11/2019; DJERS 09/12/2019).

Nesse sentido, entendo que a referida sanção exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que o apelante agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença guerreada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2024 às 12:51:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51987611072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.